Tribunal: TJMT
Processo: 1020035-43.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020035-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS RONDON DA SILVA - CPF: 037.121.181-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (ASSISTENTE), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LARISSA GABRIELLY GUIMARAES DA SILVA - CPF: 067.123.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A
CARÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
– PROCEDÊNCIA
– FULCRO NO ART. 155 DO CPP – ANEMIA PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM
O PARECER.

Com fulcro no art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível a condenação criminal baseada, tão somente, em provas inquisitoriais, haja vista a necessidade de confirmação da prova em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de obter força suficiente para fundamentar uma condenação. Destarte, diante da ausência de prova submetida ao contraditório em juízo, impõe-se a reforma da sentença para absolvê-lo, sob o fundamento do princípio
"in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Douglas Rondon da Silva,
contra sentença
sob Id. 169520601, em que foi condenado pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(ar
t. 14 da Lei nº 10.826/03)
, à pena de
2
anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e ao pagamento de
10

dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso e aduziu suas razões (ID. 169520611), defendendo a
insuficiência de prova
para subsidiar a condenação, e requerendo a
absolvição
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 169520615).

E
m parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 174738689):

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - testemunho coeso dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que no dia 20.03.2021, por volta das 12h, no Bairro Mapim, Várzea Grande/MT,
Larissa Gabrielly Guimarães Silva,
de forma contentaria, no exercício de atividade comercial clandestina, recebeu e expôs à venda 10 munições de calibre .22, intactas, e 5 munições de calibre 9mm, intactas, todas de uso permitido, tendo vendido estas últimas ao também denunciado
Douglas Rondon da Silva.

Ainda, no dia 20.03.2022, por volta das 12hs, em via pública localizada na Av. Gov. Júlio Campos, Bairro Jardim Glória I, Várzea Grande/MT,
Douglas Rondon da Silva,
após adquirir, portava 5 munições de calibre 9mm, intactas.

Diante desse quadro,
Larissa Gabrielly Guimarães da Silva
foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 17, §1.º, da Lei n.º 10.826/03; e
Douglas Rondon da Silva
como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Em decisão de ID. 169520561, o processo foi suspenso em relação à corré
Larissa Guimarães da Silva,
tendo em vista a impossibilidade de citação.

Realizada a instrução processual em relação ao Apelante
Douglas Rondon da Silva,
o Juízo de 1º Grau entendeu por
condená-lo
, aplicando-lhe a pena de
2
anos e 2 meses de reclusão
, no regime
semi
aberto
, e ao pagamento de
10

dias-multas.

Neste grau de jurisdição, a Defesa busca a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação, por entender não haver lastro probatório suficiente para subsidiar uma sentença condenatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de condenação deve ser reformada, para absolver o
apelante
vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em seu favor
.

Registre-se que, uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve sempre estar calcada em certeza e provas seguras, produzidas ou repetidas em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Não estamos aqui a questionar a materialidade do delito, o qual restou inconteste conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169532337); Boletim de Ocorrência (ID. 169532338); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 169520507), Laudo Pericial de Eficiência (ID. 169520534).

Porém, não foram produzidas as provas necessárias para se ter convicção quanto à autoria do crime,
motivo pelo qual não deve subsistir a condenação pelo crime em questão
. Senão vejamos.

Segundo depoimento em sede policial, os policiais militares
Eros Rogério Barros Araújo
e
Valdiclemar Ferreira
foram unânimes ao relatar que estavam em patrulhamento quando avistaram o Apelante, o qual seria um
"disciplina"
no Bairro Jardim Paula II, e ao avistar a guarnição, demonstrou nervosismo. Ao ser abordado, foram encontradas em seu bolso 5 munições de calibre 9mm.

Interrogado em sede policial, o apelante confessou que estava em posse das munições, tendo as comprado junto à pessoa de
Larissa
, pagando o valor de R$35,00 por cada munição.

Ocorre que, em juízo, tais provas
não foram rep
etidas
.

O Apelante retratou-se quanto ao depoimento anteriormente proferido, passando a negar a autoria delitiva, relatando que os policiais realizaram a abordagem, não encontrando nenhuma munição em seu poder. Alega que os policiais se apossaram de seu celular, mandando mensagens nos grupos de vendas dos quais fazia parte, ocasião em que apareceu uma pessoa de nome
Larissa
oferecendo as munições.
(ID. 169520592)

Verifica-se que o policial militar
Eros Rogério Barros Araújo
, ao ser ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos, não contribuindo para a elucidação do caso. (ID. 169520584)

Quanto ao policial
Valdiclemar Ferreira
, relatou apenas que tinham a informação da existência de comércio de arma de fogo, sendo possível a apreensão de munições no local. Recordou-se que no local foi possível a prisão de uma jovem apelidada de
"Lala".
(ID. 169520592)

Nenhuma outra testemunha foi ouvida em juízo, ou seja, nenhuma outra prova foi produzida perante o contraditório e ampla defesa, portanto, não há nos autos prova judicializada apta a corroborar a descrição fática contida no boletim de ocorrência e impingir ao Apelante a autoria delitiva do crime em comento.

Logo, as provas dos autos não deixam a certeza necessária de que o Apelante praticou o delito de porte de munição narrado na denúncia. Assim, até mesmo por isonomia, não vejo como confirmar a condenação exarada nos autos.

Destaque-se que não bastam indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado. É indispensável que a
prova
constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos elos dessa cadeia se mostra frágil, se algum mosaico do estrado probatório comparece destruído, alternativa outra não resta a não ser a absolvição.

Vale lembrar que da redação do art. 156,
caput,
Código de Processo Penal, o Juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente na prova obtida na investigação policial, sendo fundamental que as provas produzidas nesta fase sejam repetidas diante do contraditório e ampla defesa.

Portanto, tenho que não foram produzidas nos autos provas judiciais, assim, a prova
unicamente extrajudicial
não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto por
Douglas Rondon da Silva
,
para reformar a sentença e, consequentemente,
ABSOLVÊ-LO da imputação do crime do
artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023